Tribunal: TJSP
Processo: 2276484-09.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Prisão em flagrante
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PACIENTE EM LIBERDADE - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.